Tribunal: TJES
Processo: 5015514-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015514-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRISTAO TREINAMENTOS LTDA
RECORRIDO: CARLA NICOLI MUNIZ CORREIA REZENDE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015514-65.2022.8.08.0024

RECTE.: TRISTÃO TREINAMENTOS LTDA

RECDA.: CARLA NICOLI MUNIZ CORREIA REZENDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRANGIMENTO DA REQUERENTE EM SUA FESTA DE FORMATURA. EVENTO ORGANIZADO PELO REQUERIDO. REQUERENTE E SEUS CONVIDADOS FORAM “BARRADOS” NO EVENTO DEVIDO A AUSÊNCIA DE NOME DA LISTA. NO ATO SOLENE NA CERIMÔNIA DE FORMATURA NÃO RECEBEU CANUDO PELA AUSÊNCIA DE SEU NOME NA LISTA DE FORMANDOS. CONFIGURADO DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido TRISTÃO TREINAMENTOS LTDA interpôs recurso inominado (ID. 6781799).

Verifica-se que a requerente/recorrida CARLA NICOLI MUNIZ CORREIA REZENDE não apresentou contrarrazões (ID. 6781803).

Nota-se que a requerente e requerido estão constituídos de advogados desde fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Requerente (ID. 6781799), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6781797), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e CONDENO a TRISTÃO TREINAMENTOS LTDA a pagar a CARLA NICOLI MUNIZ CORREIA REZENDE o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.”

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais, sob argumento de que a requerente firmou juntamente com o requerido contrato para realização de curso de confeitaria com prazo de 12 (doze) meses, e ao final, a ré realizaria festa de formatura em razão do encerramento e conclusão do curso. Ressaltou que efetuou todos os pagamentos necessários antes da data de vencimento, adquirindo, ainda, dois convites extras para seus convidados, sendo tudo confirmado pela empresa ré via whatsapp. Contudo, ao comparecer no local da festa, foi impedida sua entrada por seguranças por não constar seu nome na lista, e quando conseguiu entrar, descobriu que não havia mesas para si e seus convidados, causando mais constrangimentos, e, ainda, não havia canudo e certificado para solenidade do ato, uma vez que seu nome não estava na lista de formandos.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu aos pedidos da exordial, reconhecendo que o evento consistiu em caráter único de celebração e conquista, e condenou o réu a pagar indenização, a título de danos morais, no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

O Recorrente TRISTÃO TREINAMENTOS LTDA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando, preliminarmente sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que fora contrato para fornecer curso de confeiteiro profissional, sendo totalmente cumprido, e, a festa de conclusão de curso foi organizado pela “comissão de formatura”, reunião de professores e alunos para comemorar a conclusão do curso. Ainda, que o valor da causa atribuída pela requerente é desproporcional, contrariando o enunciado nº 170 do FONAJE, merecendo ser reduzido para dois salários mínimos. No mérito, afirma que “a recorrente não era a responsável pela realização da festividade de formatura, mas sim outra empresa contratada pela comissão de formatura para esta finalidade”, e “a organização de um evento é sempre uma atividade complexa e que depende da interação de vários profissionais para que tudo corra bem, mas, eventualmente, algo pode sair errado e o que deve ser considerado é quão rápido foi adotada a solução para o problema.”

DAS PRELIMINARES

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR),
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Noutro sentido, frisa-se que, na ação de danos morais, o valor atribuído à causa é estimativo, tanto é verdade que o autor pode determinar valores que entender justo para reparação, contudo, cabe ao Juiz o arbítrio de defini-la,
deste modo, rejeito preliminar de impugnação ao valor da causa.

DO MÉRITO

Em apertada síntese, narra a autora que contratou juntamente ao requerido, curso profissional de confeitaria durante 12 (doze) meses, e, ao final desse período, a ré realizaria festa de formatura. Ressaltou que adimpliu com todas as suas obrigações antes do prazo de vencimento, adquirindo, ainda, dois convites extras para seus convidados. A ré, através do whatsapp, confirmou que tudo estaria certo para participação da requerente e seus convidados para a festa de formatura. No dia 07/05/2022, a requerente chegou ao local da festa de formatura junto com seus convidados, sendo impedida por seguranças de entrar no evento por não ter os nomes na lista. Depois de insistir, adentrou ao evento e deparou-se com ausência de mesa para si e seus convidados, bem como não havia canudo e certificado, já que seu nome não encontrava-se na lista de formandos. Por fim, sustentou a requerente que se sentiu extremamente humilhada e constrangida em razão da conduta perpetrada pelos funcionários da empresa requerida.

Pois bem.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia os recorridos/requeridos trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

É incontroverso que a requerente e seus convidados foram impedidos por seguranças por não terem seus nomes escritos na lista, uma vez que até mesmo a ré reconhece este fato, fazendo menção no sentido de que, mesmo ocorrendo o empecilho para requerente, deveriam levar em consideração o quão ágil foi adotado a solução para resolução do problema, e que grande parte desse problema teve início na falta de energia que ocorrera no início da festa.

Ressalta-se que o requerido, a todo momento, aponta que a realização de formatura não era sua responsabilidade, mas sim outrem, contratada pela comissão de formatura, contudo, ao analisar as provas colacionadas nos autos, permanece desconhecido essa empresa apontada, bem como “conforme depoimento da Requerida em audiência (ID 25370974, 25370998 e 25370999), esta afirmou que a organização da formatura foi realizada pela ré, que era a responsável pela organização da lista de convidados, bem como reconheceu que o nome da parte autora não constava na lista”, e “os depoimentos prestados pelas testemunhas trazidas pela parte autora, restou comprovado que a Requerente não teve seu nome identificado na mesa, tampouco recebeu um canudo exclusivo.”

Nesse sentido, quanto aos danos morais, vislumbro a presença do mesmo, ante as frustrações e diversos problemas suportados pela requerente, os quais extrapolam o mero dissabor cotidiano, pois foi alvo de grande constrangimento tendo sido impedida em entrar no evento pela ausência de seu nome na lista e seus convidados, por não ter tido seu nome identificado na mesa e, ainda, por não receber seu canudo, levando em consideração que esse tipo de evento traz grandes expectativas aos formandos, validando seu esforço e conquista, partilhando com os convidados a felicidade, demonstrando que esse tipo de experiência é único e especial. A propósito, "o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização" (RT 681/163). No mesmo trilhar, o STJ afirma que "a jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente que opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto." (RSTJ 124/397). Nesse diapasão,
vota-se para manutenção da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade da Autora/Recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)

o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)